Tribunal: TJDFT
Processo: 0753510-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753510-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Uedama Oliveira Signorini Agravada: Swell Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Uedama Oliveira Signorini contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0700874-32.2024.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 256283409), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE PREPARO. 1. A deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso do processo executivo há que se realizar em autos apartados, com prévio recolhimento de preparo, nos termos do art. 69, do RITJDFT. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1249443, 07186121220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EM SEU DOMICÍLIO COMERCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório. (...)(Acórdão 1206985, 07027491620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A Legislação processual admite a dispensa de incidente apartado quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na Petição Inicial - Artigo 134, § 2o do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos (TJ-SP - AI: 20501322720238260000 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Ademais, importante destacar que eventual incidente da desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo, portanto, ser distribuído em apenso, garantindo-se o contraditório e ampla defesa, com os requisitos da petição inicial, na forma do art. 133 e ss do CPC, quer se trate de incidente fundado no art. 50 do Código Civil, quer resulte de relação de consumo - art. 28 do CDC (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820885-08.2023.8.15.0000, Relator: Des. José Ricardo Porto, 1a Câmara Cível). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79090201), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos originários. Acrescenta que o referido instrumento jurídico detém natureza de incidente processual, o que permite a respectiva instauração nos próprios autos, nos termos da regra prevista no art. 50 do Código Civil em composição com os artigos 133 a 137 do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos originários. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 79099738). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao indeferir o processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo de origem. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa pode ser suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados. Para Cândido Rangel Dinamarco[1]: “Incidentes do processo, ou do procedimento, são procedimentos menores, anexos e paralelos ao principal e dele dependentes. Eles são compostos por uma série de atos coordenados como dispuser a lei, todos endereçados à pronúncia de uma decisão judicial sobre algum pedido ou requerimento das partes, referente ao processo pendente. São verdadeiros desvios acidentais do procedimento principal, que se situam à margem de sua caminhada linear em direção ao provimento final pedido na demanda inicial. [...] Um incidente do procedimento é mais que mera questão incidente e menos que um processo incidente. O adjetivo incidente, que aparece nessas expressões, indica que também eles recaem sobre o processo, mas os modos de incidência são diferentes. [...] Processo incidente é um processo novo, nova relação processual, que se instaura em razão de um outro já pendente e destinado a exercer alguma influência sobre ele. Como todo processo, principia por iniciativa de parte (demanda) e é regido pelo procedimento que a lei indicar, apontando sempre a um provimento a ser dado pelo juiz. O provimento preparado nos processos incidentes será sempre sentença, pois contém uma decisão sobre seu mérito (art. 162, § 1o, c/c art. 269) – e eles não se confundem com o processo principal e dele não fazem parte.” Assim, o próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSÁRIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, dispensando-se a instauração de incidente processual específico caso o requerimento seja formulado na petição inicial, conforme a expressa dicção do art. 134, caput e § 2o do CPC. 1.1. Não há disposição limitando a aplicabilidade dessa regra processual apenas aos processos de conhecimento, de modo que este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial. 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. 2.1. Quando a medida é requerida anteriormente à citação dos executados, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 2.2. A mera existência de suposto grupo econômico não implica, por si só, em dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou tentativa de frustração dos credores de modo que não indica perigo ou risco ao resultado útil do processo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953989, 0734182-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 30/12/2024.)” (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO OBJETO DE OUTRO AGRAVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS (ART. 28, § 5o, CDC). PREENCHIMENTO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para estender a execução aos bens do sócio pessoa física. 1.1. Os agravantes requerem o provimento do recurso para: a) a extinção do feito executivo, tendo em vista a habilitação do crédito dos agravados no plano de recuperação judicial da executada; c) o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência dos requisitos legais. Sustentam que o crédito em questão é concursal e foi habilitado no plano de recuperação judicial da empresa executada, sendo inviável que a execução individual prossiga enquanto a recuperação se encontra em processamento, o que torna necessária a extinção do cumprimento de sentença. Destacam, ainda, que a inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda não implica em coobrigação ou solidariedade. Afirmam a inobservância dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o incidente deve ser processado em autos apartados, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso – Rejeitada. 2.1. Inexiste irregularidade formal do recurso pelo descumprimento da obrigação de juntada dos documentos previstos no inciso I do art. 1.017 do CPC, uma vez que os autos de origem são eletrônicos, fato que dispensa a apresentação das peças, nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC. 2.2. Os agravantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, trazendo dispositivos legais, não havendo se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 3. A questão sobre a natureza extraconcursal do crédito exequendo é objeto de outro agravo de instrumento (0708738-03.2019.8.07.0000), em que assentada a não submissão aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que a obrigação foi constituída após a aprovação do pedido de recuperação judicial. 3.1. O aludido feito teve o Recurso Especial admitido e, atualmente, está pendente de julgamento pelo STJ, sendo incabível a discussão da matéria na presente via recursal. 4. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, § 5 o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 4.1. No caso dos autos, a parte exequente não encontrou bens passíveis de penhora da empresa executada, nem mesmo mediante a pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD). 4.2. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos exequentes, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 4.3. Precedente: “Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, § 5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (2a Turma Cível, 07022217920198070000, Rel. Des. Carmelita Brasil, DJe 08/05/2019). 5. O Código de Processo Civil não determina que o incidente deve ser processado em autos apartados, podendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ser manejado nos mesmos autos do cumprimento de sentença. 5.1. Julgado do STJ: “4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, ‘Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros’ (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002).” (STJ, REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 2/10/2023). 5.2. TJDFT: “1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.” (TJDFT, 07320904820238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 12/1/2024). 6. A inclusão do sócio pessoa física no polo passivo da demanda, em razão de desconsideração da personalidade jurídica, implica em responsabilidade solidária pela dívida. 6.1. Precedente: “4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido.” (07207773220198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/3/2020). 7. Recurso improvido.” (Acórdão 1845854, 0700901-18.2024.8.07.0000, Relator: JOAO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). II. De acordo com o Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes), o incidente de desconsideração é pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. III. O incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou na fase de cumprimento de sentença, se obedecidos os requisitos legais, recolhidas as custas e garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito à instrumentalidade das formas, promovendo-se a eficiência e a economia processuais. Inexigibilidade de o incidente ser necessariamente processado em autos apartados. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1798671, 0733843-40.2023.8.07.0000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, convém observar que a Instrução no 2 de 2022, editada por este Egrégio Tribuna de Justiça, em seu art. 2o, inc. XIV, explicita a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo, na própria fase de cumprimento de sentença. Aliás, não custa insistir que a regra prevista no art. 134, § 2o, do CPC dispõe que é dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se o aludido requerimento for requerido na petição inicial. Por essa razão é possível afirmar que está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Igualmente está presente o requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a demora na instauração do referido incidente processual tem o potencial de frustrar a pretendida satisfação do crédito objeto da fase de cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo no 0700874-32.2024.8.07.0001. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 476-480